Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-83.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N. 8000118-83.2025.8.05.0150 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR APELADO: RAFAEL DE JESUS SANTOS ADVOGADOS: CLEBER NUNES ANDRADE - OAB BA944-A E OBERTO FRANCISCO DA SILVA - OAB BA23435-A PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO IMPUTADO NA DENÚNCIA PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DO APELADO. PRETENSÃO RECURSAL: CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS. AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE, APÓS PERCEBEREM QUE O MOTORISTA DA MOTOCICLETA, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO, TENTOU EMPREENDER FUGA, ABORDARAM E, APÓS REVISTA PESSOAL, PRENDERAM EM FLAGRANTE DELITO O RECORRIDO NA POSSE DO ENTORPECENTE CONHECIDO COMO MACONHA, PESANDO 57,91G (CINQUENTA E SETE GRAMAS E NOVENTA E UM CENTIGRAMAS), DIVIDIDO EM 08 (OITO) PORÇÕES, ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS TRANSPARENTES. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, ALIADOS AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE CONVERGEM A CONDENAÇÃO DO APELADO NO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. DOSIMETRIA. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA (MACONHA) QUE, À LUZ DO ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/2006, NÃO DEVEM SER VALORADAS NEGATIVAMENTE. PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES A SEREM RECONHECIDAS. MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, “c”, DO CPB. PENA DE MULTA ESTABELECIDA EM 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SANÇÃO CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, I, DO CPB), A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO RAFAEL DE JESUS SANTOS NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 8000118-83.2025.8.05.0150, em que figuram como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Rafael de Jesus Santos, os eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para conhecer o recurso do Ministério Público e julgá-lo provido, conforme certidão de julgamento. Salvador, .